Tribunal: STF
Processo: HC 202927
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Ordem concedida de ofício.



    1. O Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.



    2. Hipótese de réu primário e de bons antecedentes.



    3. Não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.